Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AJUIZADA PELO GENITOR. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DO PSICOSSOCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONTRA A SUA FILHA MAIS VELHA. IRMÃ DA CRIANÇA CUJA GUARDA COMPARTILHADA BUSCA O APELANTE. SUSPENSÃO DAS VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência do relatório estudo do psicossocial, por si só, não enseja cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais (provas) são suficientes para a formação do seu livre convencimento. E, sobre o tema, é sabido que o estudo do psicossocial é meio de prova que não vincula o convencimento do magistrado, sendo apenas um vetor orientador, devendo, portanto, ser analisado todo o conjunto fático probatório constante nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Em se tratando de interesse de incapaz, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
3. Caso concreto em que há gravidade de conduta imputada ao genitor, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável e contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra a sua filha mais velha, irmã da criança cuja guarda compartilhada se discute.
4. Em casos dessa natureza, em que o bem discutido é a vida e integridade da menor, deve ser realizada uma ponderação de princípios, de modo que o direito do convívio, por parte do genitor, não se sobreponha ao princípio do melhor interesse da criança. Assim, embora seja exceção, é plenamente possível suspender o direito de convivência com um dos genitores, a fim de preservar a segurança e a integridade da criança.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.